Tribunal: STF
Processo: Rcl 91188
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Companhia de Urbanização de Goiânia - COMURG alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos de ação monitória (Processo n. 5960517-36.2024.8.09.0051), violado o decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275, 387, 556 e 616.

Afirma ser sociedade de economia mista de capital 100% público (totalmente subscrito por entes da administração pública), dependente do Município de Goiânia/GO e prestadora de serviços públicos municipais primários e essenciais, como é o caso das atividades de limpeza urbana, coleta de lixo e gestão de resíduos sólidos, sem desenvolver atividade concorrencial e/ou distribuir lucros entre os seus acionistas.

Pontua que “a lista de precatórios da COMURG e da Prefeitura de Goiânia encontram-se, por força constitucional, sob o mesmo regramento limitador e unificado (lista anexa), o que torna juridicamente insustentável qualquer tentativa de manter a execução direta ou constrição patrimonial individualizada contra a Companhia”.

Sustenta que o órgão reclamado, ao negar a aplicação do regime de precatórios em favor da COMURG, afrontou diversos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, os quais impossibilitam a constrição judicial do patrimônio de empresas estatais prestadoras de serviço público em regime não concorrencial.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.

Assiste razão à parte reclamante.

Dentre os paradigmas de confronto apontados, invoca-se o quanto decidido nas ADPFs 387, 556 e 616, no âmbito das quais o Supremo Tribunal Federal assentou a aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em caráter não concorrencial, à luz dos princípios constitucionais da eficiência, do sistema financeiro e orçamentário, bem como da harmonia entre os Poderes.

Reproduzo, a título exemplificativo, a ementa do acórdão da ADPF 556, que bem elucida o assunto:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN. (ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 05/03/2020) (Grifei)

No caso dos autos, o Tribunal reclamado indeferiu o pedido de aplicação do regime de precatórios formulado pela COMURG, ora reclamante, sob os seguintes fundamentos:

[...]
Três são os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF para aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista:
a) Prestação de serviço público próprio do Estado;
b) Atuação de natureza não concorrencial;
c) Ausência de finalidade lucrativa.
No caso da COMURG, embora preste serviços de limpeza urbana (atividade própria do Estado), atua em regime concorrencial, conforme demonstrado na decisão saneadora. 
A existência de outras empresas privadas prestando os mesmos serviços de coleta de lixo e limpeza urbana na capital goiana descaracteriza a exclusividade e a não concorrencialidade exigidas pela jurisprudência do STF.
[...]
De qualquer modo, e considerando a rejeição fundamentada da equiparação na decisão saneadora, entendo que não se aplica à COMURG o regime de precatórios, devendo eventual execução seguir o rito comum.
[...]
Rejeito, portanto, o pedido subsidiário de aplicação do regime de precatórios. (eDoc. 5, fl. 15-16) 

Ocorre, no entanto, que esta Suprema Corte já reconheceu que a Companhia de Urbanização de Goiânia - COMURG, em virtude da natureza não concorrencial dos serviços públicos prestados, faz jus à prerrogativa constitucional dos precatórios. 

É que, nos termos do art. 1º da Lei n. 4.915/1974, do Município de Goiânia, trata-se a Companhia de Urbanização de Goiânia - COMURG de sociedade de economia mista cujo objeto social é “administrar o Fundo de Urbanização de Goiânia, podendo, à conta desses recursos, executar e realizar investimentos dos Programas de Equipamento Urbano e de Infra-Estrutura, estudos e projetos vinculados aos referidos programas e bem assim, aplicar seus próprios recursos nas mesmas finalidades, ou em atividades relacionadas com o desenvolvimento urbano da cidade de Goiânia”, estando isenta de impostos, taxas e emolumentos municipais incidentes sobre seus bens e serviços, à luz do art. 13 da referida legislação.

Além disso, conforme estabelecido no respectivo estatuto social, destina-se a COMURG a prestar as seguintes atividades:

II. incumbir-se da execução de obras e serviços públicos, quando lhes forem cometidos;
III. explorar serviços públicos de limpeza urbana, urbanismo, coleta, transporte, manejo e destinação final de resíduos sólidos, implementar Central de Tratamento de Resíduos Sólidos – CTRS, nos termos da concessão outorgada pelo Poder Público Municipal, além dos contratos de prestação de serviços a serem firmados com as entidades da administração pública e entidades sem fins lucrativos de qualquer esfera de governo, especificamente para esta finalidade, podendo, para tanto, criar subsidiárias; 
IV. promover a conservação, manutenção e reformas de canteiros, praças, parques e áreas ajardinadas do Município de Goiânia e seus prédios, bem como a elaboração e execução de projetos, mediante contraprestação pecuniária e em atendimento à legislação e contrato de concessão correspondentes; 
V. urbanizar terrenos oriundos de desapropriações realizadas pela municipalidade, desde que tenha convênio celebrado com o Município para esse fim, ou adquiridos pela própria Companhia; 
VI. proceder ao remanejamento de áreas urbanas deterioradas, pertencentes ao patrimônio da COMURG, negociando-as na forma legal; 
VII. proceder ao remanejamento de áreas deterioradas, com prévio consentimento de seus proprietários, ressarcindo-se das despesas, acrescidas de remuneração pelos serviços prestados; 
VIII. celebrar, sempre que atendam aos interesses da COMURG e nos limites da legislação aplicável, parcerias, convênios, termos de colaboração, contratos, contratos de programa e demais instrumentos congêneres ou ajustes permitidos em lei, com entes da Administração Pública direta e indireta, inclusive com entidades concessionárias de serviços públicos responsáveis por obras ou serviços de infraestrutura, bem como com entidades privadas, com ou sem fins lucrativos, observada a legislação aplicável às empresas estatais; 
IX. realizar permuta, alienação e arrendamento de imóveis que lhe sejam destinados nos termos da lei; 
X. executar serviços de manutenção em geral, conservação e apoio operacional, compreendendo atividades integradas de manutenção preventiva e corretiva, conservação de bens móveis e imóveis, operação de serviços auxiliares e apoio técnico-operacional, mediante contratação com órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta, bem como, quando autorizado em lei, com empresas privadas e entidades sem fins lucrativos, observada a legislação aplicável às empresas estatais e a finalidade institucional da COMURG. (eDoc. 3) (Grifei)

Como bem destacou o Min. FLÁVIO DINO ao apreciar a Rcl 86.513/GO, DJe de 10/11/2025, “entidades como a COMURG (serviço público próprio, não concorrencial, sem lucro, custeio orçamentário), o único itinerário constitucionalmente legítimo de pagamento de débitos reconhecidos judicialmente é o regime de precatórios/RPVs. Bloqueios, penhoras ou pagamentos diretos violam ADPF 387, ADPF 275, impondo a imediata cassação de quaisquer atos constritivos e a observância estrita do art. 100 da Constituição”.

No mesmo sentido, cito: Rcl 90.473/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 18/02/2026.

Dessa forma, ao indeferir a aplicação da prerrogativa constitucional dos precatórios à COMURG, o Tribunal reclamado violou a lógica estabelecida nos paradigmas vinculantes desta Suprema Corte quanto à impossibilidade de constrição judicial do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial.

3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado (Processo n. 5960517-36.2024.8.09.0051) e determinar que outro seja proferido com observância ao decidido nas ADPFs 387, 556 e 616.

4. Comunique-se ao Tribunal reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente